Tribunal: TJES
Processo: 5022160-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022160-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS CAIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022160-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS CAIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar formulado por apenado, pai de criança de 8 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades (AH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado em regime fechado faz jus à prisão domiciliar para prestar assistência a filho menor com deficiência (TEA e AH), diante das limitações do art. 117 da LEP e da existência de rede de apoio familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar na execução penal é regida pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, que prevê o benefício prioritariamente para condenados em regime aberto que possuam filho menor de 6 anos ou com deficiência. 4. Embora a jurisprudência admita a extensão do benefício, exige-se a comprovação de que o reeducando é o único responsável pelos cuidados do menor ou que sua ausência causa prejuízo insuportável e insuprível pela rede de apoio. 5. No caso concreto, a criança possui 8 anos de idade e conta com assistência médica via plano de saúde particular e suporte de rede familiar remanescente, não estando configurada situação de vulnerabilidade social ou desamparo absoluto. 6. O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não se aplica à execução definitiva da pena, destinando-se exclusivamente às prisões cautelares. 7. A proteção integral à criança não constitui salvo-conduto automático para o cumprimento de pena em domicílio quando não demonstrada a imprescindibilidade da presença física do genitor apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado é medida excepcional que exige a prova da imprescindibilidade do apenado nos cuidados de filho menor ou com deficiência.

O art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal não se aplica à execução definitiva da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5022160-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS CAIRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES - ES19540

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de agravo de execução penal interposto por
Thiago
d
os Santos Caires
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que
indeferiu
pedido de substituição do regime fechado por prisão domiciliar.

Sustenta o agravante ser pai de criança de 8 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Altas Habilidades (AH). Alega que o menor apresenta distúrbios comportamentais severos, agravados pela ausência da figura paterna, e que, por isso, tem direito à prisão domiciliar para cuidar do filho.

A magistrada indeferiu o pleito sob o argumento de que a criança possui plano de saúde particular e rede de apoio familiar, não se encontrando em situação de vulnerabilidade social. Pontuou, ainda, que a prisão domiciliar prevista no art. 117, III, da LEP, destina-se apenas a condenados em regime aberto e com filhos menores de 6 anos.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado, com fulcro na necessidade de assistência a filho menor com deficiência (TEA e AH).

O recurso não merece prosperar.

A prisão domiciliar, no curso da execução penal, é regida pelo art. 117 da LEP, que estabelece como requisito o cumprimento da pena em
regime
fechado
. Embora a jurisprudência, em casos excepcionais e pautada no princípio da dignidade da pessoa humana, admita a extensão do benefício,
tal concessão exige a comprovação inequívoca de que o reeducando é o único responsável pelos cuidados de pessoa com deficiência ou que a sua ausência causa prejuízo insuportável e insuprível pela rede de apoio existente.

O critério etário do art. 117, III, da LEP (menor de 6 anos)
,
contudo,
não foi preenchido,
e a condição de saúde do menor, embora demande cuidados especializados, está sendo assistida por equipe multidisciplinar extramuros, sem que a presença física do agravante, em detrimento da execução da pena estatal, tenha se mostrado a única via de tratamento.

No caso concreto, como bem salientado pelo juízo de origem,
a criança dispõe de assistência médica via plano de saúde particular
e conta com
suporte familiar remanescente
. A vulnerabilidade social, fator determinante para a excepcionalidade da medida,
não restou configurada
.

A proteção integral à criança, prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente,
não confere salvo-conduto automático para o cumprimento de pena em domicílio
. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado ou semiaberto é medida excepcional, exigindo-se a demonstração de que o apenado é o único responsável pelos cuidados do menor ou que este se encontra em situação de absoluto desamparo, o que não ocorre quando há rede de apoio familiar." (STJ, AgRg no HC 821.450/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz).

Inviável, ainda, a aplicação do art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois o referido dispositivo
destina-se à prisão cautela
r
e não é extensível à execução definitiva da pena, sob pena de violação ao princípio da legalidade, conforme reiteradamente reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma,
a manutenção do regime fechado
é medida que se impõe, ante a ausência de amparo legal e fático para a substituição pretendida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a prisão domiciliar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.